Tribunal: TJDFT
Processo: 0738232-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738232-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. T. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.A.C.D.S.S. contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por M.T.G.C., deferiu a tutela de urgência para que a agravante autorize e custeie a internação hospitalar e procedimentos necessários nos termos do pedido médico, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões (ID 76030325), alega que: 1) a multa diária aplicada é desnecessária e incompatível com o contexto fático; 2) o prazo para o cumprimento da decisão é exíguo; 3) a ausência de delimitação temporal para o cumprimento da medida acarreta grave insegurança jurídica; 4) a agravada foi informada acerca dos períodos de carência; 5) o contrato está de acordo com a legislação civil e consumerista; 6) a agravada não cumpriu o período de carência; 7) não ficou caracterizada urgência a justificar a cobertura; 8) o pedido de internação ocorreu em 17/08/2025, durante a vigência de período de carência; 9) a autora não trouxe documento que justifique a alegada urgência para concessão da tutela de urgência; 10) há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em prejuízo da ré; 11) a obrigação é genérica ao determinar a cobertura de qualquer procedimento, material, medicamento e cirurgias; 12) a multa deve ser afastada, pois cumpriu a obrigação. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 76028581). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária como afirma a apelante. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. A autora é beneficiária do plano de saúde. No dia 17/08/2025, com 4 anos de idade, após apresentar sintomas de crise asmática por 3 dias, foi encaminhada para internação, em caráter de urgência, devido ao agravamento do quadro clínico, conforme relatório médico anexado aos autos de origem (ID 246543661). Ainda que a autora esteja dentro da carência do plano de saúde para internação hospitalar, a Lei 9.656/98, em seus artigos 12 e 35-C, estabelece a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. A emergência, caracterizada pelo risco imediato à vida da agravada, está presente. Portanto, a princípio, não há razão para alteração do entendimento do juízo acerca da determinação para que o plano autorize e custeie a internação da autora e todo o tratamento necessário. Por outro lado, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. A agravante afirma ter cumprido a obrigação. Portanto, uma vez satisfeita a obrigação, não há se falar em incidência da multa. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator